Tribunal: TJMT
Processo: 1015254-18.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015254-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAIDES ALVES SOBRINHO SILVA - CPF: 460.105.301-30 (AGRAVADO), FRANCISCO ALONSO DE JESUS - CPF: 931.808.961-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. No caso dos autos o agravante não explicou o motivo pelo consta da escritura pública que houve pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que contraria a afirmação da autoridade administrativa de que o imóvel seria gratuito.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 52094038), interposto por
Fernando Alonso de Jesus
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento nº
1015254-18.2020.8.11.0000, (Id. 51365454)
.

O agravante, inconformado com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que “
comprovou que adquiriu o imóvel localizado na Quadra C2, Lote 24, Setor Universitário, registrado sob matricula nº 9.252 do CRI de Água Boa/MT por meio Programa Habitacional Carta de Credito FGTS “Tô Feliz”, idealizado pela Secretaria de Habitação do Município de Água Boa/MT e, além disso, comprovou, também, que o mencionado bem foi consolidado em sua propriedade, bem como informou nos autos que a ocupante do imóvel, ora Agravada, mesmo após recebimento do ofício de id. 34809585 - Pág. 3 por meio do qual o órgão municipal informa que a Agravada tomou posse do imóvel de maneira informal no ano de 2018 e, de acordo com a deliberação contida na Resolução nº 072/2019/CMHIS, a unidade habitacional foi transferida ao Agravante, ela se recusou a desculpar o imóvel.
”
(Id. 52094038, pág. 3).

Aduz ainda que, “
em atenção aos direitos inerentes à propriedade, não restaram demostrado pela Agravada no Recurso de Agravo de Instrumento os requisitos para a concessão da liminar [...]
”
(Id. 52094038, pág. 4).

Ao final requer o provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 53833999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021, do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte a análise neste recurso de agravo interno diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, os demais pontos eventualmente lançados, não serão analisados.

Pois bem.

O agravante, inconformado com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que “
comprovou que adquiriu o imóvel localizado na Quadra C2, Lote 24, Setor Universitário, registrado sob matricula nº 9.252 do CRI de Água Boa/MT por meio Programa Habitacional Carta de Credito FGTS “Tô Feliz”, idealizado pela Secretaria de Habitação do Município de Água Boa/MT e, além disso, comprovou, também, que o mencionado bem foi consolidado em sua propriedade, bem como informou nos autos que a ocupante do imóvel, ora Agravada, mesmo após recebimento do ofício de id. 34809585 - Pág. 3 por meio do qual o órgão municipal informa que a Agravada tomou posse do imóvel de maneira informal no ano de 2018 e, de acordo com a deliberação contida na Resolução nº 072/2019/CMHIS, a unidade habitacional foi transferida ao Agravante, ela se recusou a desculpar o imóvel.
”
(Id. 52094038, pág. 3).

Além disso sustenta que, “
em atenção aos direitos inerentes à propriedade, não restaram demostrado pela Agravada no Recurso de Agravo de Instrumento os requisitos para a concessão da liminar [...]
”
(Id. 52094038, pág. 4).

Os argumentos da parte agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque, ao proferir a decisão agravada, concedi o efeito suspensivo em razão de haver dúvidas quanto à higidez do procedimento de aquisição, pelo agravante, da propriedade do imóvel objeto da lide. Confira-se:

“[...]
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária,
identifico
a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a medida vindicada.

Isto é assim porque, consta do ofício 005/2020/CMHIS subscrito por Isaque Silva Coelho, Presidente – CMHIS (Id. 51173992), enviado ao Dr. Paulo Sergio Silva de Queiroz, Defensor Público Substituto, que
não houve venda do imóvel
. Confira-se:

“[...] os beneficiários não pagaram nada pelo imóvel, apenas assinaram o termo de cedência [...]”

Todavia, ao analisar a escritura pública que aparelha a inicial a ação reivindicatória (Id. 51173982, págs. 37 e ss), constato que fora pago o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que, a princípio, coloca em dúvida a aquisição da propriedade
. ”[...]” (Id. 51365454, pág. 3, negrite e sublinehei)

Ocorre que, acerca da contradição apresentada entre o que está informado no
ofício 005/2020/CMHIS (inexistência de venda) e o constado da escritura pública (pagamento de R$ 5.000,00) o agravante não se manifestou, ou seja, não há no agravo interno nenhum argumento apto a afastar o fundamento da concessão da liminar ora agravada.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020